Tribunal: TJDFT
Processo: 0711832-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO SEM A DEVIDA ORIGEM O CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARBITRAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A preliminar ilegitimidade passiva suscitada pela ora recorrente está fundada no fato de a contratação do seguro residencial ter sido realizada com terceiro, no caso, a BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, sendo que sua participação no negócio se limitou à corretagem. No entanto, a documentação juntada aos autos pelo recorrido demonstra o contrário, uma vez que indica como seguradora empresa BB Seguros, do mesmo grupo do Banco do Brasil, conforme proposta de renovação (ID 37511247). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
3. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
4. A pretensão da parte autora é de devolução em dobro da quantia cobrada a título de parcela de seguro residencial, ao fundamento de que não solicitou a renovação do contrato, além da constituição de obrigação de não fazer, consistente na vedação de novos débitos dessa natureza em sua conta corrente.
5. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o débito em sua conta corrente da parcela do seguro residencial (ID 37511245), incumbiria à recorrente a demonstração da origem da cobrança. Todavia isso não ocorreu, até porque o consumidor rejeitou a proposta de renovação do seguro datada de 10.01.2022 (ID 37511247) através de e-mail enviado no dia 13.01.2022 (ID 37511246). Assim, em razão da ausência de origem contratual, a devolução em dobro do valor pago se mostra adequada.
6. Igualmente se mostra adequada, porque razoável e proporcional, o arbitramento de multa no valor de R$ 200,00 por cada cobrança irregular realizada, na medida em que não proporciona qualquer enriquecimento do autor.
7. É o caso, portanto, de confirmação da sentença em todos os seus termos.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.